Tribunal: TJES
Processo: 5003284-97.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003284-97.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERVI MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros (2)

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI ANTICORRUPÇÃO. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA COM INFORMAÇÃO IDEOLOGICAMENTE FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO, CULPA OU VANTAGEM. ATO LESIVO CONFIGURADO PELA PRÓPRIA PRÁTICA DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora a apelação reitere diversos argumentos expendidos na contestação e nos memoriais, verifica-se que os recorrentes efetivamente enfrentam os fundamentos da sentença, buscando infirmar a existência de dolo e a caracterização da fraude apontada no atestado de capacidade técnica. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada;

2. A Lei 12.846/2013 estabelece em seu art. 2º que “
a
s pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta Lei praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não
”, de modo que não se exige a comprovação do dolo ou culpa para configuração do ato;

3. As condutas tipificadas no art. 5º, inciso IV, da Lei 12.846/13, não exigem a obtenção de efetiva vantagem, configurando-se com a própria prática da ação, ou seja, com a mera apresentação do documento com conteúdo inverídico;

4. As provas demonstram que o atestado de capacidade técnica foi emitido com informação falsa com o propósito de viabilizar a habilitação da empresa no certame, justificando as sanções impostas às pessoas jurídicas e aos seus diretores;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5003284-97.2022.8.08.0021

Apelante: Servi Mix Comércio e Serviços Ltda. e outro.

Apelado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Servi Mix Comércio e Serviços Ltda. e Edivaldo Albani Natal contra a sentença (ID 9262374) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari/ES que, nos autos da Ação Civil Pública de Responsabilidade pela Prática de Atos Lesivos à Administração Pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedente a demanda, condenando os requeridos nas seguintes sanções: (a) proibição de receberem incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo de 1 (um) ano; (b) multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada pessoa jurídica requerida, a ser revertida para o Município de Guarapari; (c) multa de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o requerido Edivaldo Albani Natal, também revertida ao Município de Guarapari.

Em suas razões recursais (ID 9262383), os apelantes sustentam, em síntese, que: (a) o atestado de capacidade técnica apresentado no certame licitatório era autêntico e idôneo, por estar baseado em uma relação contratual válida entre a Servi Mix e a Cooperativa TRANSVIPES; (b) o erro na quantidade de marmitas informadas no documento não configura fraude, tratando-se de mero equívoco material; (c) o Ministério Público não teria se desincumbido do ônus probatório, não havendo comprovação da alegada fraude ou de prejuízo à Administração Pública.

Contrarrazões do Ministério Público, suscitando, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, pugna pelo desprovido do recurso (ID 9262388).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 9262390).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de junho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade

Embora a apelação reitere diversos argumentos expendidos na contestação e nos memoriais, verifica-se que os recorrentes efetivamente enfrentam os fundamentos da sentença, buscando infirmar a existência de dolo e a caracterização da fraude apontada no atestado de capacidade técnica. A peça recursal impugna a conclusão do juízo quanto à falsidade ideológica do documento, sustenta a existência de contrato entre as partes e tenta afastar os elementos que levaram à aplicação das sanções legais.

Rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

Os recorrentes se insurgem contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Ministério Público nos autos da Ação Civil Pública de Responsabilidade pela Prática de Atos Lesivos à Administração Pública, aplicando as sanções de a) proibição de receberem incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo de 1 (um) ano; (b) multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada pessoa jurídica requerida, a ser revertida para o Município de Guarapari; (c) multa de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para o requerido Edivaldo Albani Natal, também revertida ao Município.

O Ministério Público imputa aos recorrentes as condutas das alíneas “a” e “d” do inciso IV do art. 5º da Lei 12.846/2013, alegando que apresentaram atestado de capacidade técnico, emitido pela Cooperativa de Transporte e Logísticas de Passageiros VIP do Estado do Espírito Santo, no procedimento de licitação promovido pelo Município de Guarapari, com informação falsa, declarando o fornecimento de marmita em quantidade manifestamente superior à realidade, portanto, ideologicamente falso.

A empresa sustenta sua pretensão de reforma nos argumentos de que o atestado de capacidade técnica apresentado no certame licitatório era autêntico e idôneo, baseado em uma relação contratual válida com a Cooperativa TRANSVIPES e de que a indicação superior da quantidade fornecida das marmitas trata-se de mero erro material, defendendo não ter havido dolo, vantagem ou pretensão de fraudar o certame.

Em que pese os argumentos dos recorrentes, a Lei 12.846/2013 estabelece em seu art. 2º que “
a
s pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, nos âmbitos administrativo e civil, pelos atos lesivos previstos nesta Lei praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não
”, de modo que não se exige a comprovação do dolo ou culpa para configuração do ato.

Dispõe o art. 5º da Lei 12.846/2013 que “
c
onstituem atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados pelas pessoas jurídicas mencionadas no parágrafo único do art. 1º, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil
”.

Assim, acerca das condutas imputadas à apelante, define o dispositivo em suas alíneas “a” e “d” como ato lesivo “
f
rustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público
” e “
fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente
”.

Respectivas condutas não exigem a obtenção de efetiva vantagem, configurando-se com a própria prática da ação, ou seja, com a mera apresentação do documento com conteúdo inverídico.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE. LEI ANTICORRUPÇÃO (Nº 12.846/2013 – LAE). ATOS LESIVOS EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. FRAUDE E TENTATIVA DE FRUSTRAR CARÁTER COMPETITIVO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS INIDÔNEOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA (ART. 2º, LAE). CONFIGURAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DE RESULTADO LESIVO DIRETO OU CONTRATAÇÃO (ART. 5º, IV, LAE). INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. APLICAÇÃO DE SANÇÕES (MULTA, PROIBIÇÃO DE INCENTIVOS, PUBLICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA). RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Lei nº 12.846/2013 estabelece a responsabilidade objetiva (art. 2º) da pessoa jurídica por atos lesivos praticados em seu interesse ou benefício, incluindo aqueles que atentem contra os princípios da administração pública ou fraudem licitações (art. 5º, IV), independentemente da comprovação de dolo ou culpa. 2. A configuração do ato lesivo previsto no art. 5º, IV, da LAE ocorre com a própria conduta de frustrar, fraudar ou tentar impedir a licitude e competitividade do certame, não se exigindo a obtenção da vantagem indevida (contratação) ou a produção de dano financeiro direto. A inabilitação da empresa em razão da fraude detectada não afasta a ilicitude do ato. 3. O conjunto probatório constante do Inquérito Civil demonstra, para fins de responsabilidade civil objetiva, um padrão de conduta da ré consistente na utilização de expedientes para burlar exigências editalícias, mediante apresentação de documentos de capacidade técnica e fiscais com fortes indícios de inidoneidade ou fabricação, configurando as hipóteses do art. 5º, IV, alíneas 'a', 'b' e 'd', da LAE. A revelia da ré corrobora os fatos. 4. Em razão da independência das instâncias (art. 935, CC), o arquivamento de inquérito policial relacionado aos fatos não impede o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva da pessoa jurídica, cujos pressupostos e standard probatório são distintos da esfera criminal. 5. As sanções administrativas aplicadas à ré com base na legislação geral de licitações (Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/02) não obstam a aplicação das sanções específicas e autônomas previstas na Lei Anticorrupção. 6. Comprovada a prática dos atos lesivos e considerando os critérios do art. 7º da LAE (gravidade, reiteração, ausência de colaboração), justifica-se a imposição judicial das sanções de multa, proibição de receber incentivos públicos e publicação extraordinária da decisão condenatória. 7. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0033245-67.2019.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2025)

A empresa aponta que firmou o contrato de fornecimento de 1.000 marmitas, mas por questões decorrentes da pandemia efetivou-se a entrega de apenas 100. Assim, pela própria tese de defesa da apelante, é incontroverso que o documento apresentado no processo licitatório não representava, de fato, a realidade do negócio que atestava.

A despeito disso, a tese de mero erro material não tem respaldo na instrução realizada no processo, que demostraram que havia conhecimento das partes de que o conteúdo do documento não representava a realidade, havendo diversos indícios e provas que demonstram a simulação de experiência anterior para viabilizar a participação da empresa no certame.

Como se apurou, o contrato entre a SERVI MIX e a Cooperativa TRANSVIPES, por sua vez, foi assinado em 11 de julho de 2017, e o atestado foi emitido em 14 de julho de 2017, ou seja, apenas quatro dias depois, prazo manifestamente insuficiente para consolidar uma relação comercial de fornecimento de 1.000 refeições, o que foi confirmado no depoimento de Antônio Augusto de Araújo Barros dos Santos, presidente da Cooperativa, que declarou que seriam entregues entre 10 e 15 marmitas por dia, de modo que seria impossível o fornecimento da quantidade atestada no período.

O próprio presidente da TRANSVIPES na época da emissão do atestado, ouvido no inquérito civil, afirmou que a SERVI MIX nunca forneceu 1.000 marmitas à cooperativa, apontando que o atestado fazia referência a apenas 10 marmitas fornecidas gratuitamente antes da assinatura do contrato.

Aponta-se que a empresa SERVI MIX foi constituída apenas seis meses antes da abertura da licitação, denotando que não possuía experiência prévia no ramo de fornecimento de alimentação, corroborando a conclusão de que o atestado foi emitido no intuito de viabilizar a sua participação da licitação.

E não bastasse isso, o apelante Edivaldo Albani Natal, na condição de Diretor Financeiro da Cooperativa TRANSVIPES e sócio-administrador da SERVI MIX, tinha total ingerência sobre ambas as empresas e participou diretamente da emissão do atestado falso, evidenciando o conluio entre as empresas para manipular a fase de habilitação da licitação.

Portanto, resta evidente a conduta lesiva pratica pela empresa recorrente, apta a configurar sua responsabilidade e a do seu sócio-administrador, na forma autorizada pelo art. 3º da Lei 12.846/2013, não havendo elementos que justifiquem a reforma da sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 04/08/2025 a 08/08/2025

Acompanho a relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.